Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6. APLICADA NA SENTENÇA.
I - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
II - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Aplicado tal patamar na sentença, não se conhece do recurso no ponto, por ausência de interesse.
III - Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido.